Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713051-72.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JACILENE DE PAULA SAMPAIO RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. CANCELAMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Demonstrado o inadimplemento do consumidor, deve ser mantida a sentença que o condena ao pagamento das mensalidades em aberto e rejeita, ante a regularidade do cancelamento do plano de saúde e da negativação do seu nome, o pleito de compensação de dano moral. II. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que restou comprovado que não houve a prestação do serviço de setembro de 2014 a outro de 2015, razão pela qual o pedido de cobrança relativo ao período deve ser julgado improcedente. Ressalta que seria devida a inversão do ônus da prova, a fim de que a recorrida demonstrasse que os serviços não tinham sido cancelados ou suspensos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO SAMPAIO CHEREGATI, OAB/DF 56.321. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os fatos constitutivos do direito da Apelante não encontram ressonância na realidade probatória dos autos. A douta juíza sentenciante fez a valoração correta das provas para condenar a Apelante a pagar as mensalidades de setembro de 2013 a outubro de 2015 e julgar improcedente o pleito indenizatório deduzido em sede reconvencional (ID 18972886 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO SAMPAIO CHEREGATI, OAB/DF 56.321. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024